Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712578-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEVERTON DA SILVA ROCHA AGRAVADO: THAIS NASCIMENTO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34529198) interposto por GLEVERTON DA SILVA ROCHA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação com pedido de reparação por danos morais em razão de intimidação sistemática (bullying), chamou o feito à ordem e determinou que a requerente, ora agravada, individualize a conduta dos requeridos, explicando os fatos (quais foram os insultos pessoais, comentários, apelidos etc.), os agentes, a data e os detalhes dos acontecimentos (como e onde os insultos foram veiculados, quem teve acesso às informações), em razão de não ter sido dada oportunidade para a autora emendar a inicial, conforme estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório (ID 100766413): Chamo o feito à ordem. Após análise dos autos, verifica este Juízo que a petição inicial não preenche o requisito constante do inciso III do art. 319 do CPC, ou seja, não descreve o fato que pode dar origem ao direito invocado. Como bem salientaram os Defensores Públicos do DF e do Mato Grosso (ID n. 74454165 - Contestação), a Requerente “ apenas faz uma rasa menção do susposto bullying sofrido, sem individualizar acontecimento(s) e conduta(s) perpetrada(s) por qualquer um dos requeridos”; “A exposição da autora inclusive é genérica sem referencial” ( ID n. 100737928 - Ata (ATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)). A Requerente não especificou na inicial o que aconteceu em sala de aula e quais foram as frases ou figuras (emojis) constantes das inúmeras conversas de whatsapp (constantes do ID n. 39077310) que lhe ofenderam. No grupo em questão há inúmeros outros participantes que não o Requerido. Trata-se de uma menção generalizada que retira do Requerido a oportunidade de apresentar contestação especificada, haja vista que não há fatos e condutas específicos a serem rebatidos. Assim, tendo em vista o fato de que não foi dada oportunidade para a Requerente emendar a inicial, conforme, estipula o art. 321 do Código de Processo Civil, concedo à Requerente o prazo de 15 para que emende a inicial indicando expressamente os fatos que lhe causaram danos morais. Deverá a Requerente explicitar os fatos (quais foram os insultos pessoais, comentários, apelidos etc.), os agentes, a data e os detalhes dos acontecimentos (como e onde os insultos foram veiculados, quem teve acesso às informações). Revogo todas as decisões tomadas a partir do recebimento da inicial (inclusive) (ID n. 39351160 - Decisão). I. A decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração (ID 120952586): Opôs a parte ré UNICEPLAC embargos de declaração em face da r. decisão. A autora manifestou-se pela rejeição do recurso, enquanto o réu GLEVERSON pelo acolhimento do recurso. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pela parte embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, a parte embargante aponta aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se. Inconformado, o recorrente defende a impossibilidade de emenda à inicial para ampliação dos dados objetivos da demanda, devendo haver exaurimento na apresentação dos fatos e documentos, quando caberia à requerente apresentar condições amplas e viabilizar o contraditório. Aponta que a determinação de emendar a inicial após a dilação probatória viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o princípio da cooperação processual e da estabilização da demanda. Requer, a concessão de tutela de urgência para cassar a determinação de emenda da inicial concedida à agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo em análise perfunctória, própria desta fase, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Conquanto o agravante traga argumentos e julgados de que não é possível emendar a inicial após a fase probatória, tem-se que o impedimento está relacionado à atitude do autor da ação e não ao magistrado, que é responsável pela condução do processo e, portanto, tem a obrigação de realizar a todo instante o saneamento do feito. Desse modo, ao constatar o não preenchimento dos requisitos impostos à petição inicial no saneamento do processo, o Magistrado determina a complementação da peça inaugural, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. A despeito dos argumentos do recorrente, o reconhecimento de falhas na peça inicial resguarda os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, já que apenas com a descrição clara dos fatos é possível aos réus exercerem com completude o direito à defesa integral que possuem. Ademais, não ficou demonstrado até o atual estágio processual qualquer prejuízo ocasionado pela determinação de emenda à inicial e pela revogação de todas as decisões tomadas a partir do recebimento da inicial, inclusive. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 27 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador